Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-10.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIFUNCIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS ADMINISTRATIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.
2. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
3. A jurisprudência do c. STJ segue entendimento de que a aplicação do princípio in dubio pro misero deve prevalecer diante do relevante valor social de proteção ao trabalhador segurado e ante as dificuldades de apresentação de provas em juízo.
4. A despeito de a perícia judicial ter concluído que o Autor não é portador de doença ocupacional, ante a alegada ausência do nexo causal entre a incapacidade e ofício desempenhado, o d. perito ratificou que a situação fática subsiste, qual seja, a redução parcial e permanente da capacidade laboral do Autor/Apelado, que, por sua vez, coincide com os dois últimos laudos médicos do INSS.
5. Afigura-se desarrazoado que a Autarquia, após reconhecer em duas perícias, sendo a última em 8/6/2023, que a incapacidade do Autor/Apelado decorre de acidente do trabalho, contrarie o próprio entendimento para justificar a cessação do benefício imprescindível ao sustento do segurado, em virtude do resultado da perícia judicial realizada em outubro/2023.
6. Apelação conhecida e não provida.